Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário - Regime de casamento e partilha de Bens - Lei 12.344/10. Esforço para a aquisição de patrimônio – Questão que exige dilação probatória (CPC 612), em demanda própria. Nulidade de atos processuais. Ausência de prejuízo - Litigância de má-fé não configurada.
1. A Lei 12.344/10, que alterou o CCB 1.641, II, por si só, não modifica o regime de bens dos casamentos anteriores à sua vigência que, assim, continuam disciplinados pela lei em vigor quando da celebração. Tempus regit actum.
2. No caso, tratando de regime de separação legal, o cônjuge supérstite não concorre com os descendentes, sem prejuízo de comprovar, em demanda autônoma, o alegado esforço comum para a aquisição de bens do casal.
3. Sem prejuízo, não se anulam atos processuais.
4. O exercício regular de direito não configura litigância de má-fé.